Tribunal: STF
Processo: EP 28
Classe: EP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Inicialmente, para que não restem mais dúvidas, procede-se a uma análise cronológica das decisões proferidas nos autos da AP nº 892 e nesta Execução Penal para, em um segundo momento, decidir sobre os embargos de declaração interpostos. Pois bem. 
    Em 26 de maio de 2020, o i. Ministro Luiz Fux, então relator, delegou a execução da carta de sentença à 11ª Vara Federal de Porto Alegre/RS (AP 892, fl. 1389 e 1390).
    Em seguida (28/5/20), o apenado requereu o cumprimento da pena na cidade de Cascavel/RS, onde reside, bem como a substituição para o regime domiciliar (AP 892, fls. 1392 e 1393).
    Em 2/6/2020 a execução penal foi autuada.
    Instado a se manifestar quanto ao pedido do sentenciado, o Ministério Público Federal, em 17/6/2020, posicionou-se no sentido de a mudança da vara de execuções estar condicionada à existência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto. Além do mais, insurgiu-se contra o regime domiciliar (AP 892, fls. 1417/1427)
    Em 18/6/20, por intermédio da Pet/STF nº 45.622/20, o Parquet Federal juntou, nos presentes autos (execução penal), a petição do apenado na qual foi pedido o deslocamento da vara de execuções e a concessão do regime domiciliar, o despacho de vista à Procuradoria Geral da República e a Petição do MPF na qual tecia considerações acerca do quanto requerido (doc. 08 – todos extraídos por cópia dos autos da ação penal 892).
    Não obstante o pleito de Jacob Alfredo Stoffels Kaefer ter sido formalizado na AP 892, o Min. Luiz Fux, relator a quem sucedi, proferiu decisão já nestes autos (EP 28), da qual a Procuradoria foi intimada em 29/6/20 (DJe de 23/6/20) deferindo a alteração do juízo de execução e delegando o exame do pedido de prisão domiciliar ao juízo de primeiro grau responsável pela fiscalização do cumprimento das penas (Doc. 09). 
    Em paralelo, em 26/6/2020, após a decisão supramencionada, nos autos da AP 892, houve a publicação do acórdão dos segundos embargos de declaração no qual determinou-se certificar o trânsito em julgado, em relação à pena imposta (fl. 1457).
    Posteriormente, em 3/8/2020, o Min. Luiz Fux proferiu a seguinte decisão na AP 892, in verbis:
    “A presente ação penal transitou em julgado em 19 de maio de 2020. 
    Autuada a Execução Penal n. 28, a execução da pena imposta foi iniciada, mediante delegação ao juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR. 
    Consectariamente, declaro extinto o presente feito com resolução do mérito e determino seu arquivamento definitivo. Publique-se. Cumpra-se”. (fl. 1458) 
    Em face dessa decisão, o Ministério Público Federal opôs embargos de declaração (Pet/STF nº 61743/20, AP 892), em 7/8/2020, alegando haver omissão na decisão supracitada, pois
    “13. A decisão que ora se impugna (li. 1.458) quedou-se omissa quanto às relevantes considerações trazidas pelo Parquet e, em vista disso, comporta reparos. 
    14. Conforme assinalado, o réu havia requerido a esse MM. Juízo a delegação do cumprimento de sua pena ao local de seu atual domicílio, qual seja, a cidade de Cascavel - no Estado do Paraná.
    15. Postulou também a concessão de substituição do regime de cumprimento de pena em semiaberto pelo recolhimento domiciliar em razão de alegada fragilidade de seu estado de saúde e por estar, diante desse quadro, em grupo de risco na situação de pandemia de COVID-19.
    16. Ao se manifestar sobre os pedidos deduzidos pelo réu, o Ministério Público Federal consignou que para o deferimento do cumprimento na cidade de seu domicílio é imperioso que seja demonstrada a existência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado nos termos da decisão condenatória para o cumprimento da pena.
    17. Entretanto, a decisão não apreciou as condições postas nas considerações do Ministério Público.
    18. É evidente que o direito de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar não possui caráter absoluto e a sua concessão sempre deverá sopesar o interesse da Administração Pública de modo a garantir o efetivo cumprimento da pena.
    19. Tal compreensão restou bem demonstrada na referida manifestação ao se reproduzir o direcionamento da jurisprudência pátria que sinaliza que a possibilidade de transferência do cumprimento do atos executórias deve abarcar a compatibilidade entre a decisão judicial e o estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, o que sempre deve ser aferido em consonância com a finalidade, a impessoalidade e a segurança jurídica, e não com o interesse pessoal do apenado”.
    Insurgiu-se, também, contra a possibilidade da concessão do regime domiciliar.
    À vista disso, o i. Ministro Luiz Fux despachou 
    “Tendo em vista os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da República, nos autos da AP 892, em face de decisão que declarou extinto o feito, e constatando que a decisão a que se refere a petição de embargos de declaração encontra-se acostada aos autos desta EP 28, abra-se vista conjunta da EP 28 e da AP 892 à Procuradoria-Geral da República, para os requerimentos que entender cabíveis”. (Doc. 15, EP 28)
    Nesta oportunidade, o Ministério Público Federal pugnou pela apreciação dos embargos de declaração (fls. 1461/1468) opostos nos autos da AP 892.
    Ante ao desalinho das decisões e petições aviadas na AP 892 e na EP 28, em 13/10/2020 proferi despacho saneador (Doc. 19) a fim de unificar as questões referentes à execução do apenado Jacob Alfredo Stoffels Kaefer nestes autos. 
    Na mesma oportunidade, ratifiquei a decisão do juízo de execução quanto ao deferimento do trabalho externo.
    Por intermédio da Petição/STF nº 87950/2020 (Doc. 24), o Ministério Público Federal sustentou novamente a existência de omissão e contradição no despacho supracitado. 
    O embargante alega haver omissão ante à suposta ausência do exame da condição imposta por ocasião do despacho proferido pelo i. Ministro Luiz Fux de deferimento da alteração da vara para a execução da pena, a saber: a existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime fixado na condenação (semiaberto).
    Nesse sentido, aduz que “a ausência de estabelecimento adequado, todavia, revela o descumprimento não só do regime fixado na condenação, mas da decisão ulterior, proferida em fase de execução, que assentava a viabilidade da execução naquela localidade”.
    Prossegue afirmando:
    “28. Na compreensão do juízo delegado, a ausência de estabelecimento prisional adequado justificaria a necessidade de realização de ajustes na forma de cumprimento da sanção imposta.
    29. A medida adaptativa, em seu sentir, seria o monitoramento por tornozeleira eletrônica, que também não restou possível devido ao uso de prótese pelo sentenciado. Determinou-se, então, a fiscalização do recolhimento domiciliar fosse feita mediante visitas de oficial de justiça.
    (…)
    33. Ainda que a decisão que apreciou o pedido não os tenha deferido integralmente, é patente o absoluto descaso com a condenação pelo Supremo Tribunal Federal.
    34. A toda evidência o sentenciado dá de ombros aos graves crimes pelos quais fora condenado, segue sua rotina como se não houvesse condenação e parece olvidar-se da mortal epidemia que assola o país.”
    Assevera, ademais, existir contradição uma vez que “a ausência de previsão específica que regulamente o trabalho externo no caso em apreço não confere ao Magistrado a faculdade de prescrever requisitos e circunstâncias convenientes a seu sentir”.
    Dessa forma, ante a gravidade das condutas pelas quais o embargante foi condenado, o Parquet defende seu recolhimento domiciliar, devendo as saídas extraordinárias serem deliberadas pontualmente.
    Ato contínuo, o Parquet peticionou insistindo na apreciação dos embargos de declaração opostos na AP 892 (Pet/STF nº 88.394).
    Relatados os autos, decido.
    Primeiramente, analisarei a Petição/STF nº 87.950/20, na qual o Parquet insurge-se contra decisão em que ratifiquei julgado do então relator, i. Ministro Luiz Fux.
    Não há omissão ou contradição a ser sanada.
    Referida decisão restou assim fundamentada, na parte que interessa:
    “Diante da manifestação ministerial protocolizada em 24 de agosto deste ano, aduzindo que a PGR interpôs Embargos de Declaração nos autos da AP 892, pela ausência, naquele feito, de apreciação dos pedidos da defesa, bem como asseverando a ausência de certidões que dessem conta de que os atos haviam se transferido para a presente execução penal (em outros autos, independentes, portanto), concluí pela necessidade de sanear o feito, na medida em que o pedido desta última manifestação é o seguinte: 
    ‘Na referida Ação Penal, também não se teve qualquer deliberação que assentasse que a definição acerca dos pedidos se daria nestes autos, tampouco se verificou qualquer despacho que desentranhasse as petições protocolizadas naquele feito para compor os autos desta execução penal. 
    Nesse sentido, o que entende o Ministério Público é que a decisão proferida nos autos da Ação Penal 892 foi omissa nos termos das razões dos aclaratórios expostas, de modo que seu julgamento deve ser dar daqueles (sic) autos’. 
    Como se vê, em apertado resumo, à falta de certidão informando o deslocamento dos atos afetos à execução para este feito recém autuado, a PGR estava peticionando nos autos da AP 892, enquanto o Ministro que me antecedeu na relatoria, já ciente da formação deste feito, corretamente aqui despachava e decidia. 
    Diante desse descompasso, os pedidos da defesa e, em decorrência deles, os embargos de declaração da PGR, ficaram aparentemente em aberto na referida AP, o que motivou o Parquet a pedir seja para lá deslocado seu julgamento. 
    No entanto, como tais decisões já foram tomadas e o local adequado delas é mesmo na presente execução, tenho que a medida mais conveniente e adequada ao saneamento dos feitos é o traslado do presente despacho, e das decisões por ele citadas, na ordem em que proferidos para aqueles autos. 
    Cumprida essa determinação, abra-se nova vista à PGR, na AP 892, para que se manifeste expressamente acerca da eventual perda de objeto dos embargos de declaração por ela opostos. 
    Por fim, quanto à decisão do juízo delegado afeta à possibilidade de o apenado realizar trabalho externo, nas condições que fixou, desde já a ratifico, adotando os fundamentos por ele expostos como razões de decidir (eDoc. 14). 
    Em face do exposto, eventual recurso quanto à decisão de manutenção do trabalho externo deverá ser direcionado a estes autos de execução (EP 28). 
    Cumpram-se na ordem as providências determinadas, certificando-se em ambos os feitos (AP 892 e EP 28)”. 
    Como relatado, o Ministério Público Federal insiste na tese de que essa deliberação padeceria de omissão na medida em que a autorização para alteração do juízo de execução estaria condicionada à existência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Logo, ao assentar a inexistência de vaga neste regime, a decisão da 4º Vara Federal de Foz do Iguaçu teria desrespeitado a determinação do Min. Luiz Fux.
    Entretanto, da detida leitura da decisão de deferimento da mudança de comarca (a qual foi por mim confirmada), constata-se terem sido devidamente analisadas as questões postas. Para elucidar, transcrevo trecho do decisum:
    “Deveras, assiste ao apenado, sempre que exista vaga compatível com o regime fixado na condenação, o direito de permanecer em local próximo ao seu meio familiar e social (art. 103 da Lei de Execução Penal). 
    Consectariamente, e diante da ausência de fato que inviabilize o deferimento do pleito, como fez ver a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação, a alteração da competência para a execução da pena é medida que se impõe. 
    Ademais, ressalto que o próprio juízo da 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre, a quem os autos de execução foram delegados, informou que remeteu a Carta de Ordem, em caráter itinerante, à Subseção Judiciária de Cascavel/PR, visto ser o lugar de residência do apenado. 
    Nestes termos, observadas as leis de organização judiciária da Justiça Federal da 4ª Região, fica delegado ao juízo da 4ª Vara Federal de Cascavel/PR o processamento da presente execução penal, observados os termos da carta de ordem que lhe foi remetida”. (Grifei)
    Ponderou-se, ainda 
    “Por conseguinte, em que pese ter consignado em decisum anterior que as questões quanto à alteração do regime de cumprimento de pena deveriam ser submetidas a esta Suprema Corte, entendo que, relativamente a esta matéria, em razão das particularidades objetivas e subjetivas que envolvem o caso, deve o pleito ser analisado ao juízo executante da pena, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas, remetendo-se a esta Corte cópia da decisão que vier a tomada”. (Com grifos acrescidos)
    Com efeito, percebe-se que o então Relator, Min. Luiz Fux, não apenas anuiu com a carta itinerante (para a fiscalização do cumprimento da pena) como outorgou ao juízo da execução o poder de decidir sobre eventuais alterações no regime de cumprimento da pena, nos exatos termos supratranscritos. Portanto, repito, não há falar em omissão.
    Assentada a competência fiscalizatória, e delegadas integralmente àquele juízo a análise e a imposição das condições de cumprimento das penas fixadas na AP 892, assim decidiu: 
    “Sendo assim, considerando a inexistência de estabelecimentos adequados na região, a autorização legislativa e regulamentar, a orientação jurisprudencial, bem ainda o ganho de efetividade que a fiscalização do cumprimento das penas em regime aberto e semiaberto tem com a adoção do sistema de monitoramento eletrônico, a utilização de tal tecnologia para execução desses regimes é medida recomendável. 
    Ainda que assim não fosse, no caso concreto, o quadro de saúde do apenado (ev. 9) também recomenda a adoção do monitoramento eletrônico, a fim de que cumpra sua pena em recolhimento domiciliar e, assim, possa manter isolamento social, evitando o contágio com a COVID-19. 
    Ante o exposto, determino a adoção do monitoramento georreferenciado, para que JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade no "REGIME SEMIABERTO MONITORADO", mediante utilização de tornozeleira eletrônica. 
    2. Desse modo, estabeleço as seguintes condições para cumprimento do regime semiaberto monitorado:
    a) DEVERÁ permanecer recolhida EM PRISÃO DOMICILIAR TODOS OS DIAS DA SEMANA (dias úteis, fins de semana e feriados). 
    b) DEVERÁ manter endereços residencial e laboral (caso possua), bem como telefones, devidamente atualizados. 
    c) NÃO PODERÁ se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial.
    d) NÃO PODERÁ cometer novos crimes, sob pena de imediata REGRESSÃO de pena. Eventual saída para o trabalho ficará condicionada à apresentação de comprovantes do exercício de jornada laboral. Ou seja, enquanto não for apresentada a referida documentação, a parte executada deverá ficar integralmente em prisão domiciliar”. (Doc. 13, em 7/7/20)
    Ocorre, entretanto, que logo após, em 6/8/20, constatou-se a impossibilidade do uso da tornozeleira eletrônica, em virtude de condição pessoal do executado, e a fiscalização do recolhimento determinado passou a ser feita por oficial de justiça, consoante nova decisão judicial do juízo delegado. Na mesma oportunidade, decidiu: 
    “(...) 
    3. Desse modo, estabeleço para o apenado as seguintes condições para o cumprimento do regime semiaberto:
    a) DEVERÁ permanecer recolhido EM PRISÃO DOMICILIAR (ou seja, em sua residência) no período compreendido ENTRE 19:00 HORAS E 07:00 HORAS DO DIA SEGUINTE, DE SEGUNDA SEXTA-FEIRA, quando forem dias úteis.
    b) DEVERÁ permanecer recolhido EM PRISÃO DOMICILIAR (ou seja, em sua residência) em PERÍODO INTEGRAL NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.
    c) DEVERÁ manter endereços residencial e laboral, bem como telefones, devidamente atualizados.
    d) NÃO PODERÁ se ausentar da cidade onde reide sem autorização judicial.
    e) NÃO PODERÁ cometer novos crimes, sob pena de imediata REGRESSÃO de pena”. (Doc. 14)
    Como visto, dentro dos limites do poder do relator, a opção de meu antecessor, que subscrevo na íntegra, foi de delegar a execução da pena ao juízo de primeiro grau. Isso porque o magistrado que conduz a execução detém mais e melhores condições para aferir as possíveis formas de cumprimento da pena frente às características pessoais do apenado e as opções de estabelecimentos locais, e, assim, tomar as medidas adequadas ao caso, de acordo com as disposições legais. Dessa forma, não visualizo contradição na decisão embargada, e sim irresignação do Parquet. 
    As mesmas conclusões podem ser transpostas à petição de embargos de declaração oposta na AP 892, nada mais havendo a decidir. 
    Isso porque, naqueles autos, foi determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão recorrido, com a baixa imediata dos autos, por ocasião do julgamento dos segundos embargos de declaração, em 19/5/2020. A certificação do trânsito em julgado foi determinada no julgamento dos segundos embargos e efetivada pela secretaria judiciária desta Corte, tendo se consumado a preclusão máxima em 3/6/2020. 
    Já os aclaratórios do Parquet foram opostos apenas em 7/8/20, não sendo mais possível, portanto, seu exame (fl. 1428, AP 892).
     Mas ainda que assim não fosse, o que os autos revelam é novamente a irresignação por parte do Ministério Público quanto à delegação da competência para a execução da pena e às condições impostas pela autoridade delegada ao apenado (com as quais discorda o Parquet). Em verdade, as alegações do Ministério Público Federal foram apreciadas, todavia, não foram encampadas pelo então relator, Ministro Luiz Fux.
    Nesse contexto, as decisões supraexaminadas não padecem dos vícios típicos de embargos de declaração, devendo ser rejeitados.
    Ante o exposto, rejeito os embargos. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator
Documento assinado digitalmente